Tribunal: TJSP
Processo: 1023174-51.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do Código de Processo Civil e art. 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 – Sentença mantida.
- A execução foi instruída com a CCB subscrita pelas partes, com o crédito do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DOS EMBARGANTES
- Cédula de crédito bancário – A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, do Código de Processo Civil e art. 28, caput, e § 2o da Lei 10.931/04 – Sentença mantida.
- A execução foi instruída com a CCB subscrita pelas partes, com o crédito do dinheiro na conta dos embargantes - Documentos que permitem a compreensão da lide – Restou comprovado nos autos, por meio de documentos, que os embargantes são devedores da quantia apontada – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
- Celebração de contrato de empréstimo, com automática amortização dos débitos em aberto - Embargantes que alegam que a quitação antecipada dos contratos anteriores feitos pela instituição financeira, ocorreu sem anuência ou autorização da empresa – Matéria que foge ao objeto da ação e, se o caso, deve ser discutida por outros meios.

Recurso não provido.